Tribunal: TJMT
Processo: 1026690-94.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026690-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KLELIA MARIA MESSIAS - CPF: 822.038.731-91 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MIRELLA MIRANDA - CPF: 046.324.101-01 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – ART. 85, LEI MUNICIPAL 1.164/91 – POSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE ATÉ DOIS PERÍODOS – PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 85 da Lei nº 1164/1991 estabelece que:
“O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.”

In casu,
não sobressaiu evidenciado na demanda, a realização de requerimento administrativo, tampouco negativa por parte do reclamado quanto a possibilidade de gozo do período de férias pretendido.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KLELIA MARIA MESSIAS, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que embora estivesse sob o regime estatutário em 2020 e mesmo preexistindo legislação regulamentadora no município de Várzea Grande, que regulamente o direito a férias acrescido do terço constitucional, o recorrido não efetuou o pagamento.

Assim, requer provimento ao recurso para ver reconhecido o direito ao recebimento de férias e do terço constitucional de férias e o pagamento pelo recorrido, dos valores referentes as férias e adicional de 1/3 do ano de 2020, respeitada a prescrição quinquenal.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
KLELIA MARIA MESSIAS

ajuizou ação em desfavor do Município de Várzea Grande, requerendo o pagamento das férias e do terço constitucional das férias correspondente a 2010 até 2014 e 2020.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 170582676), sob o fundamento de que referente ao período 2010 até 2014 já havia ocorrido os efeitos da prescrição.

No que concerne o ano 2020, a decisão de mérito registrou que não ficou demonstrado o acúmulo de férias por dois períodos, nos termos do art. 85, do Estatuto de Servidores Públicos de Várzea Grande e que nesse sentido,
não há prova de que porventura tenha sido requerido e negado o gozo das referidas férias
.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, eis que é servidora pública e não recebeu as verbas referente a férias e o terço constitucional de 2020, além de não constar nos autos algum documento/ficha financeira que comprove o pagamento pelo recorrido.

Assim, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

1. Prescrição

A pretensão autoral, conforme já dito, consiste no recebimento de créditos decorrentes de férias e terço constitucional em relação aos contratos temporários vigentes no período de 2010 a 2014, e o contrato efetivo de 2020.

O art. 1º do Decreto nº 20910/1932 dispõe que:

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso).

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

No caso, quando a autora passou a ser funcionária efetiva, o vínculo decorrente de contrato temporário foi devidamente encerrado, criando-se entre as partes uma nova relação jurídica. Desse modo, as férias e terço constitucional referentes aos períodos de contrato precário encontram-se prescritas.

2. Do Mérito

A autora alega que embora fizesse jus a férias anuais, não usufruiu de férias referentes ao ano de 2020, embora tenha usufruído normalmente das férias referentes aos anos anteriores (2015 a 2019) e posterior (2021).

Consoante se verifica pelo quanto relatado, trata-se de servidora efetiva que pleiteia férias apenas com relação ao ano de 2020.

O art. 85 do Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande estabelece que o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias que podem ser acumulados até no máximo dois períodos.

No caso dos autos, não restou demonstrado o acúmulo de férias por dois períodos, ao passo que apenas no ano de 2020 a autora deixou de usufruir do direito.

Ademais, verifica-se que a autora ainda pode usufruir do referido direito, e não há prova de que porventura tenha sido requerido e negado o gozo das referidas férias.

Não há, portanto, até o presente momento, amparo legal para o pedido de indenização das férias, mormente porque, conforme já dito, a autora pode usufruir do direito, sendo salutar, inclusive, que assim o faça.
”

Nesse viés, conforme exarado na sentença, fica evidente que o objeto da demanda é o direito da reclamante/ora recorrente, ao recebimento de férias do período de 2010 a 2014 e no ano de 2020 com o adicional do terço constitucional.

Todavia, referente ao período de 2010 até 2014 fora reconhecido a prescrição, e nesse ponto a recorrente não se insurge, já que pugna nas razões recursais pelo recebimento das férias de 2020.

Sobre o tema, o Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande dispõe,
verbis:

“Art. 85. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade do serviço, exceto o que dispuser em lei complementar.”

In casu,
constata-se que a reclamante não acumulou mais de dois períodos, pois a recorrente confessa que recebeu normalmente o período de 2018 e 2019, bem como o período de 2021, notadamente, a recorrente pode usufruir desse período (2020), posteriormente.

Destarte isso, não há amparo legal para o pedido de indenização das férias, pois a autora pode usufruir do direito.

Outrossim, não ressai dos autos comprovação de negativa por parte do ente público do gozo das férias do ano de 2020, tampouco requerimento administrativo.

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023